Tribunal: STF
Processo: RE 88117
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
APLICAÇÃO DE LEI NOVA, MAIS BENIGNA. ARGÜIÇÃO DE INCOMPETENCIA DO
TRIBUNAL A QUO, NÃO PREQUESTIONADA (SÚMULA 282). NECESSIDADE DE
SATISFAÇÃO DESSE REQUISITO AINDA QUE SE TRATE DE INCOMPETENCIA
ABSOLUTA (RECR N. 88.728, PLENÁRIO, 13.09.78). RECURSO NÃO
CONHECIDO.